Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO CONDENATÓRIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

      1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL E VÍNCULO ASSOCIATIVO. A decisão recorrida demonstrou, com base em provas documentais e testemunhais, a adesão subjetiva e estável do embargante ao projeto de ruptura institucional. A participação estratégica no núcleo de desinformação não exige o conhecimento pessoal de todos os membros da organização, bastando a unidade de desígnios para a prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

      2. NÚCLEO DE DESINFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. A decisão recorrida reconheceu que o embargante GIANCARLO GOMES RODRIGUES, Subtenente do Exército Brasileiro lotado na ABIN, exerceu papel estratégico na estrutura clandestina denominada "ABIN Paralela". O réu atuou na produção e disseminação de notícias fraudulentas contra Ministros do Supremo Tribunal Federal e contra a integridade do sistema eletrônico de votação. A tese de cumprimento de ordens hierárquicas foi afastada devido à manifesta ilegalidade das determinações de espionagem política e fabricação de mentiras. Comprovada a nítida adesão subjetiva ao projeto de ruptura institucional.

      3. CERCEAMENTO DE DEFESA E JURISDIÇÃO. As teses de violação ao princípio da congruência e cerceamento de defesa foram integralmente afastadas. O acesso à totalidade das provas foi garantido durante a instrução, e a competência desta CORTE para julgar os atos antidemocráticos é matéria pacificada pela jurisprudência do Plenário.

      4. DA PROVA TÉCNICA E CONTEXTO DE INTELIGÊNCIA. A condenação do embargante fundamentou-se em prova robusta, incluindo diálogos que comprovam o uso de sistemas de pesquisa e a articulação para a propagação de informações sabidamente falsas. O uso de dados relativos a períodos anteriores à denúncia é legítimo para demonstrar a estabilidade do vínculo e o modo de agir da organização criminosa, que possui natureza permanente.

      5. DOSIMETRIA E PENA DE MULTA. A fixação da pena pecuniária em 120 dias-multa mostra-se proporcional à gravidade das condutas e à pluralidade de crimes praticados em concurso material. A capacidade econômica do agente foi considerada ao se fixar o valor do dia-multa no mínimo legal, mantendo-se a simetria punitiva com os demais integrantes do núcleo de desinformação.

      6. PRISÃO DOMICILIAR E EXECUÇÃO PENAL. O pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar por motivos de saúde não é objeto de análise em sede de embargos de declaração contra o acórdão de mérito. 

      7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GIANCARLO GOMES RODRIGUES.